Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0723340-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZEU MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto contra decisão do douto Juízo do 1° Juizado Especial Fazendário (cumprimento de sentença 0708227-83). Intime-se o DISTRITO FEDERAL para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito